Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026019-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), CLEITON LIMA DA SILVA - CPF: 040.070.951-16 (AGRAVANTE), BASILIO DOMINGOS FACIONI - CPF: 329.248.951-20 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), HOMAILE MASCARIN DO VALE - CPF: 310.424.358-12 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS - CPF: 014.797.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA IRACEMA DA SILVA - CPF: 502.959.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE DA SILVA CUNHA - CPF: 919.751.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENSORELO DOMINGOS FERRAZ DE LIMA - CPF: 590.806.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 420.260.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA NUNES DE SOUZA - CPF: 885.234.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 035.491.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE LIMA FIALHO - CPF: 711.131.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DUARTE - CPF: 952.332.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 000.893.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.264.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. J. D. S. - CPF: 082.224.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE MARQUES RIBEIRO - CPF: 064.233.221-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIRA FERRAZ DE LIMA - CPF: 527.079.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE JESUS - CPF: 014.797.651-04 (AGRAVANTE), SEBASTIANA IRACEMA DA SILVA - CPF: 502.959.001-30 (AGRAVANTE), GLEICIANE DA SILVA CUNHA - CPF: 919.751.742-91 (AGRAVANTE), DENSORELO DOMINGOS FERRAZ DE LIMA - CPF: 590.806.801-25 (AGRAVANTE), ENEIAS DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 420.260.321-49 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA NUNES DE SOUZA - CPF: 885.234.891-34 (AGRAVANTE), ADEMILTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 035.491.711-02 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE LIMA FIALHO - CPF: 711.131.981-84 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA DUARTE - CPF: 952.332.881-68 (AGRAVANTE), JANIA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 000.893.181-02 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.264.271-20 (AGRAVANTE), G. D. J. D. S. - CPF: 082.224.141-27 (AGRAVANTE), RUTE MARQUES RIBEIRO - CPF: 064.233.221-55 (AGRAVANTE), OSMIRA FERRAZ DE LIMA - CPF: 527.079.031-91 (AGRAVANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em cognição sumária, reservada ao Agravo de Instrumento, se comprovada de forma satisfatória em audiência de justificação prévia a posse anterior e o esbulho pelos réus bem como a respectiva data, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar, porque totalmente coerente com a fase processual em que foi proferida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026019-77.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana que deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Reintegração de Posse n. 1001952-58.2022.8.11.0029, dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, da quadra 48, matrícula n. 8.443 do RGI de Barra do Garças, localizados no Distrito de Serra Dourada, em referido município, em nome da Cooperativa de Colonização 31 de Março Ltda., os quais teriam sido invadidos pelos agravantes em 12-11-2022.

Estes alegam que foram “
afetados pela extrema pobreza no país
”, e “
por viverem
” nessa condição, “
procuraram um local no qual pudessem pelo menos fazer de abrigo
”.

Assinalam que “
nunca agiram de má-fé, apenas localizaram um ambiente desprovido de cuidados, abandonado, e viram neste local uma oportunidade de se abrigarem
”.

Acrescentam que, além dos adultos, há também crianças cujos pais “
estão lutando para abrigá-las, nem que seja por uma pequena lona” e “retirar essa família desta propriedade em período tão curto traria prejuízos irreparáveis
”.

E mais, que diante da proximidade das datas festivas,
“obrigar qualquer família a se retirar do local sem ao menos instruir e ter total deslinde do processo é com certeza desumano
”.

Pedem o deferimento da tutela recursal para suspensão dos efeitos do
decisum
atacado, até porque entendem presentes no caso as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 995 do CPC. Destacam, ainda, que o agravado nem sequer é o proprietário da área em questão, já que objeto de Usucapião ainda em trâmite na Comarca (ID. 153873665).

Tutela recursal
indeferida
(ID. 154193192).

Na
contraminuta
o agravado aduz que a pobreza não justifica a invasão já que o Estado oferece outras maneiras de ajuda, que não a violação do direito de propriedade de terceiros que trabalham e pagam impostos.

Sustenta que ficou comprovado na audiência de justificação não ser verdadeira a afirmação de abandono; que sua posse sempre foi mansa, pacífica e de conhecimento de toda a vizinhança e moradores de Serra Dourada, inclusive dos agravantes; que ingressou com Usucapião em 23-2-2021, em trâmite na 2ª Vara de Canarana, processo n. 1000192-11.2021.8.11.0029.

Transcreve trechos dos depoimentos colhidos na audiência que confirmariam o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, devidamente cumprida em 17-1-2023 (ID. 156578683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão agravada foi proferida após a audiência de justificação de posse, na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor/agravado.

No respectivo Termo constou que os réus foram regularmente citados e participaram do referido ato, e que, embora estivessem sem advogado, foi-lhes oportunizado o direito de formularem perguntas.

E mais, que, além das pessoas citadas no polo passivo da demanda, compareceram espontaneamente outras 13, que também passaram a ocupar a área, as quais foram nominadas, e indicados inclusive os números de inscrição no CPF, ocasião em que o Ministério Público se absteve de manifestar por ausência de interesse jurídico na causa.

A liminar foi deferida na sequência, tendo o juízo ressaltado a comprovação satisfatória dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, tais como fortes indícios do exercício de posse anterior e longeva do autor assim como o esbulho praticado pelos ora agravantes, além do Boletim de Ocorrência registrado em 12-11-2022. Anotou, ainda, a certidão do oficial de justiça, que, ao qualificá-los, deles recebeu a informação de que estão no local há quase 1 mês.

Em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia na decisão recorrida, o que não ficou evidenciado nestes autos.

Na monocrática proferida em 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, o STJ confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o
decisum
impugnado não comporta reforma, até porque regularmente a liminar foi deferida após a realização da audiência de justificação de posse, sendo satisfatória a prova oral da presença dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC. Importante consignar que o esbulho foi confessado de forma expressa pelos agravantes.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023